Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. OMISSÃO INTEGRALIZADA. MÉRITO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. NÃO IMPLEMENTADA, EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA E PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. Observa-se, no caso dos autos, que os réus alegaram em sua contestação que os autores também não estavam cumprindo com o contrato celebrado, teses que não analisadas integralmente pela sentença, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. Sentença integralizada.
2.1. O contrato prevê que aos réus não se pode impor nenhum ônus em razão da implementação do condomínio acordado entre as partes, sendo que os próprios autores informam que algumas unidades do empreendimento foram caucionadas por eles ao Município em decorrência de obrigação para realização do loteamento, ou seja, foram impostas restrições que impossibilitam a sua alienação, fato que inegavelmente ocasiona ônus aos réus.
2.2. O documento apresentado pelos autores indica expressamente a inexecução da implantação da rede de energia elétrica e iluminação pública no condomínio, obrigação da autora conforme previsto no contrato, evidenciando o descumprimento do contrato entabulado.
2.3. Não podem os autores pleitearem o cumprimento da cláusula que prevê a desocupação do imóvel pelos réus enquanto suas obrigações não estão sendo cumpridas.
3. Muito embora as partes tenham chegado a um acordo preliminar, não houve a sua homologação, sendo que, em nova audiência, os réus informaram o desinteresse em prosseguir com a tentativa de cumprimento do acordo anterior.
3.1. Incabível o pedido de manutenção do primeiro acordo, se os próprios réus dele desistiu.
4. A condição para indenização em razão de benfeitorias é a configuração da boa-fé do possuidor, caracterizada pelo não conhecimento sobre qualquer obstáculo ou ilegitimidade do seu direito sobre o bem.
4.1. Além de os réus terem ciência de que o imóvel deveria ser desocupado, não lograram êxito em comprovar a realização das ditas benfeitorias sobre as quais pleiteiam a indenização.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença integralizada e parcialmente reformada.